Tribunal: TJES
Processo: 5037845-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037845-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARILZA MORAES TEIXEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de danos morais, diante de empréstimo bancário não reconhecido pela parte autora.
2. O banco requerido sustenta que houve contratação válida de empréstimo, cujos valores foram creditados em conta da autora, e questiona a devolução em dobro e a indenização por danos morais.
3. O recurso foi interposto no prazo legal, porém desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo, acarretando sua deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme exige o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante, no prazo legal.
6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo implica o reconhecimento da deserção, sendo inadmissível a complementação posterior.
7. Constatada a ausência do comprovante de pagamento, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado não conhecido, por deserção. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, enseja a deserção. 2. É inadmissível a complementação ou regularização intempestiva do preparo recursal.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.045.388/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.946.252/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão nº 1159688, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 25.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037845-07.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: MARILZA MORAES TEIXEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de danos morais, diante de empréstimo bancário não reconhecido pela parte autora.
2. O banco requerido sustenta que houve contratação válida de empréstimo, cujos valores foram creditados em conta da autora, e questiona a devolução em dobro e a indenização por danos morais.
3. O recurso foi interposto no prazo legal, porém desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo, acarretando sua deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme exige o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante, no prazo legal.
6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo implica o reconhecimento da deserção, sendo inadmissível a complementação posterior.
7. Constatada a ausência do comprovante de pagamento, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado não conhecido, por deserção. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, enseja a deserção. 2. É inadmissível a complementação ou regularização intempestiva do preparo recursal.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.045.388/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.946.252/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão nº 1159688, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 25.07.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
MARILZA MORAES TEIXEIRA
em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendido com o valor de R$ 6.544,99 creditado em sua conta e, ao buscar maiores informações, tomou conhecimento que era a respeito de contrato de empréstimo junto ao banco requerido, o qual afirma não ter solicitado. Requer, ao final, a cessação dos descontos em seu benefício com a devolução em dobro do montante já descontado, bem como a indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 12855212.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 12855262):

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, e
: a) DECLARO
a nulidade da Contrato ADE 233551 e, via de consequência, determino a suspensão definitiva dos descontos do benefício previdenciário de titularidade da Requerente;
b) CONDENO
o Requerido
(BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.)
a restituir à Requerente
(MARILZA MORAES TEIXEIRA)
o valor de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; c
) CONDENO
o Requerido a pagar à Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto do Requerido de compensação de valores, após as devidas correções e apuração de saldo residual.

Irresignado o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12855264) aduzindo que a r. sentença proferida comporta reforma na medida em que não analisou de forma correta todos os fatos constantes nos autos, eis que a parte autora, ora recorrida, realizou a negociação do empréstimo de forma livre e espontânea. Asseverou que o recorrido efetuou a contratação de um refinanciamento sob o n. 2423840475 (ADE Nº 233551) , cujo valor de R$6.544,99 foi depositado em conta de titularidade da parte recorrida. Sustentou, ainda, que não há falar em devolução em dobro e indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12855266), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente juntou apenas a guia de recolhimento ao ID 12855265, sem o respectivo comprovante de pagamento.

Destaque-se o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

"O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)."

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

A questão ora posta foi apreciada recentemente por esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso n. 5000391-82.2022.8.08.0038, de relatoria desta magistrada, ocorrido em 18/10/2024.

Dessa forma, em que pese o recurso inominado ter sido protocolado no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)